Tribunal: TJDFT
Processo: 0727760-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLANILHA DE DÉBITO. HÍGIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. NÃO COMPROVADO. REITERAÇÃO DE TESES NÃO DISCUTIDAS NA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Assim como ocorreu no julgamento do agravo de instrumento, a ora embargante apresenta teses relativas a temas que fogem ao escopo da decisão interlocutória guerreada, a qual, frisa-se, apenas se limitou a homologar os cálculos e determinar que a agravante, ora embargante, pagasse o valor remanescente de R$ 1.528,34 (mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos). 2.1. Em vista disso, o acórdão guerreado foi preciso em deliminar a matéria a ser analisada pelo Colegiado, não havendo que se falar em omissão ou contradição, portanto.
3. Diante desse cenário, tem-se que esta 1a Turma Cível se posicionou de forma categórica e cristalina no sentido de que a ora embargante não logrou êxito em demonstrar, de forma suficiente, que os cálculos homologados pelo juízo de origem estavam equivocados, a ponto de se reconhecer eventual excesso de execução.
4. A pretexto de alegar suposta omissão/contradição/obscuridade no julgado, a embargante repete genericamente as teses já trazidas na peça inaugural do agravo de instrumento, assim como nos embargos declaratórios opostos contra a decisão monocrática, sendo que todas as matérias foram devidamente examinadas por esta col. 1a Turma Cível. 4.1. De todo modo, vale frisar que não restou constatada qualquer omissão na decisão tomada pela unanimidade do Colegiado, visto que a controvérsia devolvida à apreciação foi integralmente enfrentada.
5. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.